Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Omissão/contradição não verificada. Reexame da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão/contradição no julgado durante a análise das cláusulas contratuais.
III. Razões de decidir
3. Não se verificam os vícios apontados porque o acórdão se encontra devidamente motivado, tratando da questão relativa à capitalização mensal de juros e da taxa de juros remuneratórios.
4. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
.